Tribunal: STF
Processo: ADI 2038
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-18
Data de publicação: 1999-08-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. PRIVATIZAÇÃO.
DESESTATIZAÇÃO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMPRESA DE ÁGUAS E
SANEAMENTO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA TRAMITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
OITIVA DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
QUESTÃO INTERNA CORPORIS.
AÇÃO NÃO CONHECIDA.